Tribunal: STF
Processo: RE 425904
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORA PÚBLICA.
GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO.
1. O agravante argumenta que foi dada à
servidora pública a oportunidade de se manifestar antes de editar
ato que suprimiu vantagem remuneratória a ela concedida de forma
irregular.
2. Matéria que exige o revolvimento de fatos e provas e
a prévia análise de lei local, providências vedadas em sede
extraordinária pelas Súmulas STF nºs 279 e 280, respectivamente.
3.
 Agravo regimental improvido.